Tribunal: STF
Processo: AI 537733
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO DIRETO INDEPENDENTE DE
PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO DO VALOR DA EXECUÇÃO.
        O fracionamento, a
 repartição e a quebra do valor da execução são vedados pela
Constituição do Brasil, de acordo com o artigo 100, § 4º.
        Agravo
regimental a que se nega provimento.